Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742334-70.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: PEDRO MARTINS DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de PEDRO MARTINS DE ALMEIDA. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, informa o impetrante que o paciente encontra-se preso atualmente em razão do cumprimento de pena definitiva de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, decorrente da condenação como incurso no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal. Diz que o paciente foi recolhido em 1o/12/2022. No dia 05/12/2022, a defesa apresentou perante o Juízo da execução pedido de trabalho externo, requerendo, liminarmente, a concessão da liberdade do paciente, até que fosse concluída a análise do pedido de trabalho, o que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que a decisão impugnada acarreta constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que foi condenado ao regime inicial semiaberto, estando cumprindo pena em regime mais gravoso enquanto não analisado seu pedido de trabalho externo, em razão de não haver sistema compatível no Distrito Federal. Assevera que o paciente respondeu a todos os comandos processuais em liberdade desde o ano de 2015, não havendo nenhuma irregularidade ou omissão de sua parte em relação ao processo de conhecimento, até a prolação da sentença e o respectivo trânsito em julgado. Pede a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar, infere-se que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, imposta na Ação Penal 0709232-59.2019.8.07.0001, que tramitou perante a 6a Vara Criminal de Brasília. Em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, foi determinada a expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena, que foi devidamente cumprido em 1a/12/2022. Em 05/12/2022, a defesa formulou perante o Juízo da execução pedido de trabalho externo, requerendo a revogação do mandado de prisão até que seja emitido relatório pela Seção Psicossocial relativo ao referido benefício. O pleito foi indeferido nos seguintes termos (Num. 42183007): “A Defesa requereu a revogação do mandado de prisão até que seja emitido relatório pela Seção Psicossocial relativo ao benefício de trabalho externo (mov. 23). Não houve tempo hábil para oitiva prévia do Ministério Público. Relatei. DECIDO. Não há, no entanto, como deferir o pleito. Inicialmente, consta dos autos e do SIAPEN que o sentenciado já se encontra recolhido em estabelecimento prisional do DF. Pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 157, § 2o do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, conforme decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/201. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo. Sem prejuízo, julgo prejudicado o pedido de revogação do mandado de prisão expedido, considerando que o apenado já se encontra recolhido. Remetam os autos à Seção Psicossocial desta VEP, para análise da proposta de trabalho formulada. Com a juntada do relatório aos autos, dê-se vista às partes. Por fim, quanto ao pleito acerca das saídas temporárias, deem vista ao Ministério Público.” Conforme se depreende da decisão combatida, a defesa postulou a revogação do mandado de prisão do paciente até que fosse analisado o benefício de trabalho externo postulado. Contudo, a mera formulação do referido benefício não afasta a necessidade de manutenção do cumprimento da pena definitiva imposta ao paciente, que já se encontrava encarcerado no momento da apresentação do pedido. Inclusive, como consignado pelo Juízo, o paciente foi condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 157, § 2o, do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, conforme decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/201. Assim, considerando que a prisão do paciente decorre de condenação penal transitada em julgado, não se vislumbra, de plano, qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada apto a ensejar a concessão de liberdade ao paciente. Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator